Tribunal: TJSP
Processo: 0004051-07.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo e a realização de exame criminológico – Inadmissibilidade – Gravidade abstrata dos crimes praticados e longa pena a cumprir que não constituem óbices à progressão – Agravado que não registra prática de faltas disciplinares – Existência de boa conduta carcerária indicativa

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo e a realização de exame criminológico – Inadmissibilidade – Gravidade abstrata dos crimes praticados e longa pena a cumprir que não constituem óbices à progressão – Agravado que não registra prática de faltas disciplinares – Existência de boa conduta carcerária indicativa de assimilação da terapêutica penal – Exame criminológico prescindível no caso concreto – Requisitos legais preenchidos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004051-07.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CARLOS
LEANDRO DIAS LEITE DA LUZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo em
execução e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0004051-07.2019.8.26.0158
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CARLOS LEANDRO DIAS LEITE DA LUZ
COMARCA: SANTOS
VOTO No 33.292
EMENTA: Agravo em execução – Outorgada a
progressão
ao
regime
semiaberto
–
Recurso
ministerial objetivando a cassação do decisum a
quo e a realização de exame criminológico –
Inadmissibilidade – Gravidade abstrata dos crimes
praticados e longa pena a cumprir que não
constituem óbices à progressão – Agravado que não
registra prática de faltas disciplinares – Existência
de boa conduta carcerária indicativa de assimilação
da
terapêutica
penal
–
Exame
criminológico
prescindível no caso concreto – Requisitos legais
preenchidos. Recurso não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, nos autos do processo executório número
0001416-58.2016.8.26.0158, cujo polo passivo é integrado por Carlos
Leandro Dias Leite da Luz, em trâmite no Eg. Departamento Estadual
de Execução Criminal da 7a Região Administrativa Judiciária (DEECRIM
7a RAJ)
Comarca de Santos, contra a r. decisão que outorgou ao
agravado o regime prisional semiaberto.
Inconformado, recorre o órgão ministerial.
Alega, em síntese, que o agravado foi condenado por crimes graves
(roubo majorado e tráfico de entorpecentes) e possui longa pena a
cumprir e, portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, requer-
se seja indeferida a progressão ao regime intermediário e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
3
subsidiariamente, a realização de exame criminológico.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. O agravo não comporta provimento.
Cabe observar que o reeducando, indivíduo
reincidente, cumpre pena de 12 anos e 06 meses de reclusão pela
prática de roubo majorado e tráfico de entorpecentes, estando o
respectivo término previsto para o dia 10.08.2027 (fls. 112/114 dos
autos da Execução no 0001416-58.2016.8.26.0158).
Pleiteou e viu deferida a progressão de regime
prisional pelo MM. Juiz das Execuções Criminais, sob o fundamento de
que preenchia os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 14/15).
Antes do mais, registre-se que não pesa
controvérsia, na espécie, acerca do requisito objetivo, uma vez que o
eminente Magistrado a quo já o considerou satisfeito, sendo certo que o
julgado, nessa parte, quedou-se a salvo de irresignação ministerial.
Impende
verificar,
então,
se
ocorre
o
preenchimento do requisito subjetivo.
No caso dos autos, agiu com acerto o ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
4
Juiz de Primeiro Grau.
Importa anotar que o fato de o agravado
possuir longa pena a cumprir é circunstância que, por si só, não constitui
óbice ao regime semiaberto, sob pena de afronta ao sistema progressivo
estabelecido na Lei de Execução Penal e ao princípio constitucional da
individualização da pena. Aliás, a questão da 'longa pena' resolve-se com
a consideração do postulado da proporcionalidade. Sim, pois, na medida
em que a pena é longa, reclama-se o cumprimento de fração da pena
igualmente longa. Isso mostra que o argumento obstativo afigura-se
falacioso.
Nesse sentido, recentemente decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“... O simples fato de ter o paciente praticado falta
grave durante o curso da execução, há mais de treze
anos, bem como a longa duração de sua reprimenda, são
argumentos inviáveis para indeferir seu pedido de
progressão de regime, sob pena de afronta ao sistema
progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal. O
pleito de progressão pode ser indeferido ante a
constatação de que o apenado não se encontra apto a
suportar as responsabilidades do regime menos severo,
o que deve ser comprovado por meio de elementos
concretos, mas não abstratos”.1
1 - HC 85286/SP - Ministra Jane Silva Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma Data Julg.: 08/11/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
5
Por outro vértice, é sabido e consabido que a
gravidade da conduta praticada pelo sentenciado já foi considerada pelo
legislador ao estabelecer as penas cominadas aos crimes e pelo juiz da
condenação ao fixá-las adequadamente ao caso concreto.
Portanto, adotar tal argumentação, como causa
de decidir, constitui verdadeiro e inadmissível bis in idem, máxime por
ostentar nova valoração de modelos de conduta para os quais o
legislador já estabeleceu o controle social extremo consistente na
criação da norma jurídico-penal e para os quais o juiz já fixou a
dosagem adequada em face do caso concreto.
E mais, abraçar o argumento da gravidade, é
dizer, ainda que por outras palavras, que o agravado tão cedo não terá
direito ao almejado benefício; é admitir que o magistrado possa ter um
critério próprio, subjetivo, apesar dos requisitos definidos, às expressas,
pelo legislador no artigo 112 da Lei de Execução Penal; é aceder à
possibilidade de o julgador, a pretexto de interpretar a lei, instituir
requisitos outros como que a construir nova norma jurídico-legal,
destituída da necessária validade - na exata concepção kelseniana2 -,
porque ao arrepio dos princípios da separação dos poderes e da
legalidade e, pois, em desconformidade com a Constituição.
Por outro lado, a alteração proporcionada pela
Lei no 10.792/03 ao artigo 112 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução
2 - Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, Coimbra, Armênio Amado Editor, 4a edição, 1976, p. 267 e segs.; Teoria Geral do
Direito e do Estado, São Paulo, Editora Martins Fontes, 4a edição, 2005, p. 161 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
6
Penal) traz a perspectiva fenomenológica de que, para a progressão de
regime prisional e a concessão de outros benefícios prisionais, basta que
o condenado cumpra certa quantidade da pena e exiba bom
comportamento
carcerário,
de
cunho
exclusivamente
disciplinar,
atestado pelo Diretor do Estabelecimento Penal.
Nada mais equivocado, contudo. Pode parecer,
prima facie, que se estaria inaugurando uma nova era. Sim, no sentido
de que se tornou desnecessário o requisito de ordem subjetiva para a
benesse. Como se fosse a era da desconstrução do princípio da
individualização da pena.
Isto porque o legislador, certamente açodado
em alterar a realidade e desatento para com a sorte da sociedade,
deliberou que bastaria o atestado fornecido pelo Diretor do Presídio para
que o condenado, após ter alcançado certo lapso temporal no cárcere,
pudesse obter benefícios como, v.g., progressão de regime, livramento
condicional, indulto etc.
Bem é de ver, entretanto, que o Direito
Positivo ainda contempla a possibilidade da aferição do mérito do
condenado para a obtenção de benefícios durante o cumprimento de sua
pena privativa de liberdade, como se dessume do artigo 33, parágrafo
2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão "segundo o mérito do
condenado".
Convém
ressaltar,
nesse
passo,
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
7
"mérito, por seu turno, não consiste, unicamente, na boa ou
ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução
que reúne as condições necessárias para usufruir um regime
mais favorável...", consoante
pronunciamento
deste
Augusto
Tribunal de Justiça.3
Não se pode ter distante, no entanto, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, dando ênfase à questão, a indicar
a não abolição do exame criminológico, sabidamente de todo relevante
no cotidiano das execuções criminais, editou a Súmula no 439, cujo
comando normativo apresenta o seguinte teor: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Pois bem, no caso sub examine, verifica-se que
não está a reclamar a submissão do agravado ao exame criminológico.
De
fato,
como
dito
alhures,
os
crimes
integrantes da execução, quais sejam roubo majorado e tráfico de
entorpecentes, apesar de altamente reprocháveis, não podem ser o
único motivo determinante para a realização do certame.
Ora, não se pode olvidar que, para aferição da
possibilidade de o reeducando alcançar algum benefício no âmbito da
execução penal, há de ter-se sempre em mira a sua conduta prisional, o
3 - Agravo no 267.398.3/4, Comarca de São Paulo, 2a Câmara Criminal, Rel. Ângelo Gallucci, j. 14.12.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
8
seu comportamento atual, máxime em se considerando que o seu
passado já lhe valeu a condenação pelo crime praticado e, agora, objeto
de execução.
Nesse
passo,
registre-se
que,
malgrado
recolhido no cárcere há mais de quatro anos, em ambiente no mais das
vezes altamente criminógeno, o agravado não registra nenhuma falta
disciplinar e ostenta atualmente boa conduta carcerária, tendo exercido
atividade laborterápica (fls. 75/79 dos autos da Execução no
0001416-58.2016.8.26.0158), a indicar que vem absorvendo e
assimilando a terapêutica penal.
Vale
lembrar,
a
propósito,
pertinente
pronunciamento desta Augusta Corte de Justiça:
“Agravo em Execução - Reeducando agraciado com a
progressão ao regime semiaberto - Insurgência do
Ministério
Público
contra
a
decisão
judicial
Entendimento ministerial de que não preenchido o
requisito subjetivo - Pretensão de que seja o
reeducando submetido a exame criminológico, por se
tratar de crime grave, revelador de personalidade
violenta
e
distorcida

Inadmissibilidade
-
Reeducando que cumpre pena por único crime -
Gravidade do crime e conduta violenta já consideradas
para condenar o reeducando e impor a pena que está a
cumprir - Importante sua conduta atual - Inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
9
de falta disciplinar
Boa conduta carcerária -
Desnecessidade
do
exame
reclamado
-
Decisão monocrática consentânea com o princípio da individualização da pena

Recurso
ministerial
improvido”.4
De mais a mais, não obstante tenha sido
agraciado com a progressão para o regime semiaberto há mais de três
meses (fls. 14/15), inexiste qualquer notícia de que tenha descumprido,
em algum ponto, o sobredito benefício ou externado, de qualquer forma,
conduta incompatível com sua atual situação jurídica5.
Portanto, pode-se assertar que o condenado
reúne mérito para a progressão que lhe foi outorgada, não se revelando
nada razoável, de resto, a esta altura e em face de tais peculiaridades,
determinar-lhe a realização de exame criminológico, cassar-lhe o
benefício e fazê-lo voltar para o cárcere, o que, sem dúvida,
representaria uma ruptura nada recomendável para o bom resultado da
terapêutica penal, ao que parece até aqui alcançado.
Escorreita, pois, a r. decisão objurgada, por
mostrar-se como correta concretização do princípio constitucional da
individualização da pena, pelo que exsurge imperioso o desprovimento
do recurso ministerial.
4 - TJSP Agravo em Execução no 990.09.094291-6, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Moreira da Silva, j. 01.09.2009, vu.
5 - Situação prisional verificada por meio do Sistema de Inteligência de Informações do Tribunal de Justiça de São
Paulo (INTINFO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004051-07.2019.8.26.0158 Santos Voto no 33.292
10
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução, considerando-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)